Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-52.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE COMPROVADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Há a possibilidade de revisão dos alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil)
2. Na hipótese dos autos, restou comprovada a redução da capacidade econômica do alimentante, circunstância que ampara o pedido de readequação do encargo alimentar com observância às necessidades da alimentanda e às possibilidades do alimentante, de forma proporcional e condizente com a situação econômica familiar.
3. Apelação conhecida e desprovida.